Tribunal: TJBA
Processo: 8041231-84.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041231-84.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: THIAGO OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1 Vara Crime de Itapetinga Advogado(s): 02 ACORDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COM TRÂMITE REGULAR. RÉU QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, TENDO SIDO CAPTURADO MAIS DE DOIS ANOS DEPOIS NA COMARCA DE NOVA SERRANA, ESTADO DE MINAS GERAIS. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA A COMARCA DE ORIGEM JÁ SOLICITADA E DEFERIDA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL JUÍZO IMPETRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8041231-84.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente THIAGO OLIVEIRA SANTOS e, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR